Tribunal: STF
Processo: CJ 6142
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-29
Data de publicação: 1979-03-29

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
- E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO O PROCESSO E JULGAMENTO
DE AÇÃO PROPOSTA POR TRABALHADORES AVULSOS PARA A OBTENÇÃO DE
VANTAGEM DE NATUREZA TRABALHISTA (REMUNERAÇÃO RELATIVA A REPOUSO
OBRIGATORIO).
CONFLITO CONHECIDO, E DECLARADA A COMPETÊNCIA DA JUNTA DE
CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO SUSCITADA.